Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733267-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL PAULO DA CONCEICAO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Paulo da Conceição contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004690-84.2016.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 154193820, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos; Conforme certidão de Id. 150298166 foram bloqueadosR$ 736,58 e R$ 868,53nas contas bancárias do impugnante/executado. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 159353168. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades se encontra previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora devalores supostamente em caderneta de poupança. Assim, impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que a impugnação de Id. 154193820 não trouxe nenhum documento, só meras alegações. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 150298169 e Id. 147549096 ). Intime-se o exequente/credor para informar os seus dados bancários e para juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC) Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que, nos termos da jurisprudência pátria, são impenhoráveis não só os valores depositados em conta poupança de até quarenta salários mínimos, mas também em qualquer tipo de conta bancária ou fundos de investimentos. Aduz que estão presentes, na espécie, os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam desbloqueados os valores penhorados nas suas contas bancárias. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, o Agravante afirma que, nos termos da jurisprudência pátria, são impenhoráveis não só os valores depositados em conta poupança de até quarenta salários mínimos, mas também em qualquer tipo de conta bancária ou fundos de investimentos. Requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam desbloqueados os valores penhorados nas suas contas bancárias. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Com efeito, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos e não de qualquer conta bancária ou fundos de investimentos como faz crer o Agravante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.230.060/PR, apreciado pela 2a Segunda Seção, afirmou que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. Dessa forma, tem-se que a Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15), com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em cadernetas de poupança. Ocorre que, na hipótese, não restou demonstrado que o saldo da conta corrente possui caráter de reserva financeira. Assim, não há como admitir o desbloqueio da penhora dos saldos encontrados nas contas correntes do devedor, sobretudo porque não foi comprovado a sua utilização como reserva financeira e não houve a demonstração de abuso ou má-fé do devedor. Dessa forma, não estando as quantias depositadas nas contas bancárias do Agravante protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, tenho por ausente a plausibilidade do alegado direito e, portanto, a penhora via sistema Sisbajud deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora